Tribunal: STF
Processo: HC 85053
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-03-08
Data de publicação: 2005-03-08

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS - OBJETO - ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL
 DE JUSTIÇA. A atuação do Supremo pressupõe ato comissivo ou
omissivo do Superior Tribunal de Justiça.
        PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. Uma vez configurada a prescrição da pretensão
punitiva quanto a outros crimes, impõe-se a concessão da
ordem.
        PRISÃO PREVENTIVA - REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE
 PROCESSO PENAL - GENERALIDADE - INSUFICIÊNCIA. Os requisitos da
prisão preventiva hão de estar presentes considerado o caso
concreto, descabendo alicerçá-la em termos genéricos, a servirem a
qualquer processo.